Tribunal: TJDFT
Processo: 0713533-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713533-81.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. É inadmissível o fracionamento do crédito relativo a honorários sucumbenciais definido na ação coletiva em desfavor da Fazenda Pública, para o cumprimento individual da sentença, por afronta ao regime jurídico do pagamento por precatório (CF 100, § 8o) e possibilidade de ofensa ao CPC 85, § 3o. O recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 23 e 24, §1o, ambos da Lei 8.906/1994, 85, §§3o e 4o, inciso II, e 509, §2o, ambos do CPC, porque é possível a fixação dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento em cumprimentos de sentença individuais sem a necessidade de liquidação prévia do título executivo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade ao artigo 100, §8o, da Constituição Federal, renovando a tese defendida no item “b” supra do apelo especial. Em contrarrazões, o recorrido requer a condenação da parte contrária por litigância de má-fé, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, inclusive recursais. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de modo embasado pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo decisório exarado não autoriza a oposição de embargos declaratórios”. (AgInt no AREsp n. 2.055.990/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). Igualmente não merece prosseguir a alegada afronta aos artigos 23 e 24, §1o, ambos da Lei 8.906/1994, e 85, §§3o e 4o, inciso II, do CPC, porquanto a jurisprudência do STJ está firmada no sentido de que “não é lícita a execução com base no valor das execuções individuais, devendo os honorários sucumbenciais fixados em ação coletiva ser liquidados e executados como um crédito único e indivisível, sob pena de afronta ao § 8o do art. 100 da Constituição Federal”. (REsp n. 1.987.826/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022). Assim, tendo a turma julgadora apreciado o tema em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.571.670/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023). Melhor sorte não colhe a apontada contrariedade ao artigo 509, §2o, do CPC, pois o colegiado não realizou nenhuma consideração acerca do mencionado preceito, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Logo, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.152.816/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023). O recurso extraordinário também não merece prosperar quanto à apontada contrariedade ao artigo 100, §8, da CF, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 1309081 RG (Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 06/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-117 DIVULG 17-06-2021 PUBLIC 18-06-2021 – TEMA 1.142), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que os “honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. No tocante aos pleitos de imposição de multa por litigância de má-fé, bem como ao pagamento de custas e de honorários de advogado, embora previstas nos artigos 80, 82 e 85, todos do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015